Tribunal: TJDFT
Processo: 0713184-92.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). TIPICIDADE CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE DOLO. DOLO GENÉRICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 331, do Código Penal, impondo-lhe pena restritiva de liberdade correspondente a 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção, em regime semiaberto.
2. Em suas razões (ID 60092461), sustenta que “se encontrava extremamente alterado em razão de ter ingerido bebida alcóolica” e que proferiu os xingamentos aos policiais num momento de extrapolação da raiva em razão das agressões que estava sofrendo. Argumenta que “não estava em perfeitas condições emocionais de praticar o dolo consistente em seus dois elementos, quais sejam, consciência e vontade”. Acrescenta que houve um desabafo, extrapolação da raiva, num momento de irracionalidade. Assevera que “os xingamentos proferidos pelo réu foram ofensivos à pessoa dos agentes e não à qualidade relacionada às suas funções públicas, de modo que a dignidade da administração pública não restou atingida”. Por fim, requer sua absolvição. Subsidiariamente, postula a aplicabilidade da pena abaixo do mínimo legal, com a aplicação do regime menos gravoso, em razão da confissão espontânea.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inciso I, do RITR). Contrarrazões apresentadas, nas quais o Ministério Público oficiou pelo desprovimento do apelo (IDs 60336403 e 61289156).
4. A conduta de desacatar deve ser entendida no sentido de “faltar com devido respeito, afrontar, menoscabar, desprezar, profanar” o agente público no exercício de suas funções. O dolo do desacato consiste na mera intenção do acusado de desonrar a função pública exercida pelo agente policial e a consumação do delito ocorre quando o réu pratica o comportamento que importa desprezo e desprestígio à Administração Pública. Ressalte-se que “A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o devido respeito à função pública” (Acórdão 1857913, 07065845820238070004, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. No caso, o réu consciente e voluntariamente, ao ser abordado por policiais militares, passou a desacatá-los, proferindo termos de menosprezo (“merda”, “cuzões”, “bostas”, “arrombado”, “filhos da puta”) à função pública, é fato que se amolda ao artigo 331 do Código Penal e ultrapassa o mero desabafo momentâneo. Demais disso, para se afastar o dolo da ação criminosa, excluindo a reprovação da culpabilidade da conduta, por ingestão de bebida alcóolica, deve haver prova cristalina dos autos de caso fortuito e força maior, que são inexistentes no caso em tela.
6. Cumpre destacar que a materialidade e a autoria estão cabalmente demonstradas por meio da Ocorrência Policial n.o 8.471/2023 da 16a DPDF, como também pela confissão do réu e dos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Saliente-se que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Nesse sentido: Acórdão 1812190, 07046983420228070012, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. No tocante à dosimetria da pena, consoante a Súmula n.o 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Ademais, houve compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência.
8. Nos termos do art. 33, §2o, do CP o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. O regime semiaberto está de acordo com a Súmula n.o 269 do STJ que diz que: "É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". Portanto, deve ser mantida a sentença que fixou o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. Precedentes: Acórdão 1838473, 07074242920238070017, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no PJe: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1811844, 07023233520238070009, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida. Sem custas nem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.